Tribunal: CARF
Processo: 10980.925935/2016-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.925935/2016-33
RESOLUÇÃO
1202-000.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIR INVESTIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)),Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de no 110-006.542 - 1a TURMA DA
DRJ10, sessão 23 de setembro de 2021, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.925935/2016-33
2
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 116594415, emitido eletronicamente em
04/08/2016,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
25605.24324.191212.1.2.02-9523.
(...)O tipo do crédito utilizado é saldo negativo IRPJ, do 4o trimestre/2007.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho
decisório:
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 202.146,40.
IRPJ devido(a): R$ 0,00.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 202.146,40. Valor na DIPJ: R$ 202.146,40.
No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do
art. 6o e art. 74 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN
RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A 1a Turma da DRJ10 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:

Mérito
Engana-se a interessada ao afirmar que indeferimento do pedido de restituição
se deu apenas por erro no preenchimento do PER/DCOMP.
Além da comprovação parcial das retenções, o motivo do indeferimento foi o não
oferecimento à tributação das receitas financeiras correspondentes ao IRRF
declarado, conforme consta explicitamente no despacho decisório:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.925935/2016-33
3
Também consta no despacho decisório a informação acerca dos documentos
considerados na análise do direito, através dos quais fica claro que o principal
motivo do indeferimento foi o não oferecimento à tributação das receitas
correspondentes:
Embora a interessada não tenha se manifestado sobre a questão do
oferecimento à tributação, mas em atendimento ao princípio da verdade material
e considerando-se a possibilidade de ela ter oferecido nos períodos anteriores sob
o regime de competência, comparei os rendimentos declarados em Dirf pelas
fontes pagadoras com os rendimentos declarados pela interessada na DIPJ e
constatei que a interessada reiteradamente omitiu receitas financeiras em valores
substanciais.
A autorização normativa para a dedução dos valores retidos na fonte na apuração
do IRPJ devido ao final do período de apuração encontra-se nos artigos 815, 942 e
943 do Decreto no 3.000/1999 – RIR/99, vigente à época, reproduzidos a seguir:
(...)
Por sua vez, conforme disposto no art. 231, caput e inciso III, do RIR/99 (Decreto
no 3.000/1999), para se beneficiar da dedução dos valores retidos de Imposto de
Renda na fonte, é necessário que as receitas correspondentes sejam oferecidas à
tributação.
No caso concreto, a interessada não comprova o oferecimento das
correspondentes receitas financeiras à tributação, motivo pelo qual não há como
reconhecer o direito creditório declarado pela contribuinte.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada para não reconhecer o direito creditório postulado e
indeferir o pedido de restituição.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando de forma preliminar pela juntada de novos documentos – aplicação
do princípio da verdade material, da racionalidade e da formalidade moderada pelo provimento
do recurso com os seguintes tópicos: (...) III.1 DO DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO IRRF, III.2
DO CONFRONTO ENTRE O IRRF – PER/DCOMP X RELATÓRIO DAS FONTES PAGADORAS, III.3 DA
RETENÇÃO NA FONTE CORRESPONDENTE AO VALOR DA LINHA 5, Contrato de Mútuo - CIR
INVESTIMENTOS S/A x CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO, III.4 DO OFERECIMENTO À
TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS.
Anexou perícia técnica às e-fls. 78/91, DIPJ 2008 e-fls. 92/93, relação de IRRF 94,
balanço patrimonial e-fls. 95/98, extrato de conta 99/106

É o relatório.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.925935/2016-33
4

VOTO

Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Conselheiro Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma da Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, conforme já enfrentado na oportunidade da resolução, observo que o
recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Inicialmente, cabe destacar que a controvérsia que permeia o presente processo
consiste na não homologação de saldo negativo proveniente de Imposto de Renda Retido na
Fonte que compunha a DCOMP 25605.24324.191212.1.2.02-9523 referente ao 4o trimestre do
ano-calendário de 2007, para melhor compreensão reproduzo trecho e tabelas do Despacho
Decisório:

Assim, cotejando as informações contidas nos autos, percebo que na DCOMP
abaixo reproduzida, o recorrente informa o crédito no valor de R$ 202.146,40, este proveniente
do 4o trimestre do ano-calendário de 2007, mas quando identifica a origem das retenções finda
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.925935/2016-33
5
por incluir as antecipações de todo o ano-calendário e não apenas do 4o trimestre, aliás esse é a
fundamentação de sua Manifestação de Inconformidade, para melhor ilustrar:

Nesse sentido, entendo que o escopo do presente processo é analisar a liquidez e
certeza do crédito isolado ao 4o trimestre do ano-calendário de 2007, no montante de R$
202.146,40 e não a totalidade das retenções efetuadas em todo o ano-calendário no valor de R$
1.123.419,93, mesmo porque a recorrente é optante pelo Lucro Real trimestral e sua opção seria
irretratável para o ano-calendário de 2007. Não poderia o contribuinte, em sede de defesa, alterar
a forma de apuração do IRPJ.
Assim, ao analisar a DIPJ 2008, ano-calendário de 2007, há a indicação do saldo
negativo no valor de R$ 202.146,40, conforme requerido, no entanto, não se pode identificar os
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.925935/2016-33
6
períodos específicos das retenções para que se possa aferir a formação do saldo negativo no
período aqui em análise (4o trimestre do ano-calendário de 2007), reproduzo:

DIPJ – 4o TRIMESTRE 0 ANO CALENDÁRIO 2007

Nesse contexto, em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte trouxe aos autos
vasta documentação que não foi analisada, especificamente laudo pericial (e-fls. 77/91); DIPJ 2008
(e-fls. 92/95); balanço patrimonial (e-fls. 95/98); extrato de conta contábil (e-fls. 99/106) e
comprovantes de arrecadação (e-fls. 110/121).
Sendo assim, nos termos do art. 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no. 70.235/1972,
entendo que deixar de analisar tais documentos podem macular o direito creditório
eventualmente existente, uma vez que, na visão deste relator, existe dúvida razoável sobre
possibilidade de reconhecimento do crédito e, não se pode perder de vista o esforço do
recorrente em trazer documentos que não foram analisados e, com base nos princípio
norteadores do Processo Administrativo Fiscal, tais como a busca pela verdade matéria,
formalismo moderado e pela própria efetividade do processo administrativo, entendo que a
conversão do processo em diligência é medida que se impõe.
Dessa forma, diante do presente contexto, entendo que existe indício de prova
razoável da possibilidade de reconhecimento do crédito ainda que parcial e, com base nos
princípios norteadores do Processo Administrativo Fiscal, tais como a busca pela verdade matéria,
formalismo moderado e pela própria efetividade do processo administrativo, entendo que a
conversão do processo em diligência é medida que se impõe.
Demais disto, não encontro comprovação de que antes da emissão do despacho
decisório denegatório da compensação ou do julgamento da manifestação de inconformidade, o
contribuinte tenha sido intimado para apresentar documentos complementares.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.925935/2016-33
7
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
É dizer, o contribuinte deve demonstrar de forma clara, objetiva e contundente o
seu direito creditório.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei no
9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as compensações
por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que os recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. O
contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que
alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de
extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente
homologação da compensação apresentada (Processo no 11040.900504/2010-51.
Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Por outro lado, é sabido que a comprovação das retenções não se dá apenas pelos
informes de rendimento emitidos pela fonte pagadora, é o racional das Súmulas CARF no 80 e 143,
que tratam, exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de
retenções na fonte:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.925935/2016-33
8
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Considerando isso, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para
que a unidade de origem analise a documentação apresentada pelo contribuinte confronte as
informações contábeis e fiscal bem como que seja anexado o livro diário, livro razão e LALUR.
Após a manifestação da Recorrente, a Unidade de Origem, deve analisar e se
manifestar a respeito dos documentos já constantes nos autos e nos que ainda serão juntados
pela Recorrente, a fim de avaliar o saldo negativo do 4o trimestre do ano-calendário de 2007,
limitado ao montante requerido da DCOMP, ou seja, R$ 202.146,40, bem como o seu devido
oferecimento a tributação. Deve, portanto, a Unidade de Origem apresentar parecer conclusivo
acerca da existência de saldo negativo.
Elaborado o parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se manifestar nos
autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para apresentar documentação complementar como livro
diário, livro razão e LALUR;
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já constantes
nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar a disponibilidade do
saldo negativo pleiteado referente as retenções efetuadas pelas empresas indicadas.
(iii) Deve, portanto, apresentar parecer conclusivo acerca da existência de saldo
negativo no que diz respeito ao 4o trimestre do ano-calendário de 2007, no montante de R$
202.146,40 e o seu valor respectivo acaso a resposta seja positiva, inclusive informando se tais
valores foram ofertados a tributação;
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.925935/2016-33
9

Fl. 188
DF CARF MF
Original